Tribunal: TJSP
Processo: 0126898-83.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência – Alegação, ademais, de necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais – Desnecessidade – Decisão que enfrenta direta e expressamente as questões de fato e de direito devolvidas ao conhecimento do Tribunal – Embargos que não se prestam ao reexame do decidido, ainda

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência – Alegação, ademais, de necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais – Desnecessidade – Decisão que enfrenta direta e expressamente as questões de fato e de direito devolvidas ao conhecimento do Tribunal – Embargos que não se prestam ao reexame do decidido, ainda que para o fim desejado de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade, se enfrentada, como foi, a questão de direito suscitada e em julgamento.

Embargos rejeitados.